Tribunal: STJ
Processo: 0001054-47.2018.8.10.0056
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2182518 - MA (2024/0431175-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE DE RIBAMAR COSTA ALVES
ADVOGADA
: JOANA MARA GOMES PESSOA MIRANDA - MA008598
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE.
CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, o qual foi fundamentado nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal, visando à reforma de acórdão que condenou o recorrente por crime
de responsabilidade devido à contratação de servidores sem concurso público.
2. O Tribunal de origem concluiu pela comprovação do dolo na conduta do recorrente,
evidenciado pela contratação de profissionais sem processo seletivo, sem lei municipal
autorizadora e sem justificativa que excepcionasse a obrigatoriedade do concurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber a análise do dolo exigiria reexame de fatos
e provas, o que seria inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
4. Outra questão é se o crime de responsabilidade previsto no inciso XIII do Decreto-Lei
n. 201/67 possui natureza formal e independe de comprovação de dolo específico para a
condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O dolo genérico é suficiente para a condenação por crime de responsabilidade,
conforme entendimento consolidado do STJ, não sendo necessária a comprovação de
dolo específico.
6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, aplicando-se o
óbice da Súmula n. 83, que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
7. A análise do dolo específico demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48140852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: c0b08b5e-8d24-4bd9-a741-85487556c23c

Tese de julgamento: "1. O dolo genérico é suficiente para a condenação por crime de
responsabilidade previsto no inciso XIII do Decreto-Lei n. 201/67. 2. A análise do dolo
específico em contratações sem concurso público exige reexame de fatos e provas,
inviável em recurso especial. 3. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais
interpostos tanto pela alínea 'c' quanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; DL n. 201/67, art. 1o,
XIII; CF/1988, art. 37, II e IX.
STJ, AgRg no AR Esp n. 1.193.027/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2021; STJ, AgInt no AR Esp n.
1.609.796/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01.09.2020;
STJ, AgRg no R Esp n. 1.706.677/MA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em 13.12.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: c0b08b5e-8d24-4bd9-a741-85487556c23c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2182518 - MA (2024/0431175-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE DE RIBAMAR COSTA ALVES
ADVOGADA
: JOANA MARA GOMES PESSOA MIRANDA - MA008598
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE.
CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, o qual foi fundamentado nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal, visando à reforma de acórdão que condenou o recorrente por crime
de responsabilidade devido à contratação de servidores sem concurso público.
2. O Tribunal de origem concluiu pela comprovação do dolo na conduta do recorrente,
evidenciado pela contratação de profissionais sem processo seletivo, sem lei municipal
autorizadora e sem justificativa que excepcionasse a obrigatoriedade do concurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber a análise do dolo exigiria reexame de fatos
e provas, o que seria inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
4. Outra questão é se o crime de responsabilidade previsto no inciso XIII do Decreto-Lei
n. 201/67 possui natureza formal e independe de comprovação de dolo específico para a
condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48140855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:16
Código de Controle do Documento: bf7b8747-d5f6-4a1f-915f-e0b6a587254b

5. O dolo genérico é suficiente para a condenação por crime de responsabilidade,
conforme entendimento consolidado do STJ, não sendo necessária a comprovação de
dolo específico.
6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, aplicando-se o
óbice da Súmula n. 83, que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
7. A análise do dolo específico demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O dolo genérico é suficiente para a condenação por crime de
responsabilidade previsto no inciso XIII do Decreto-Lei n. 201/67. 2. A análise do dolo
específico em contratações sem concurso público exige reexame de fatos e provas,
inviável em recurso especial. 3. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais
interpostos tanto pela alínea 'c' quanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; DL n. 201/67, art. 1o,
XIII; CF/1988, art. 37, II e IX.
STJ, AgRg no AR Esp n. 1.193.027/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2021; STJ, AgInt no AR Esp n.
1.609.796/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01.09.2020;
STJ, AgRg no R Esp n. 1.706.677/MA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em 13.12.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por José de Ribamar Costa Alves
(fls. 1189) contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (fls. 1178-
1187).
Nas razões recursais, o Agravante sustenta que a controvérsia não demanda
revolvimento fático-probatório, sendo inaplicável a Súmula n. 7 do STJ, pois a questão
reside na correta interpretação jurídica do tipo penal previsto no artigo 1o, inciso XIII, do
Decreto-Lei no 201/67 (fls. 1193-1194). Argumenta que a decisão agravada incorreu em
erro ao confundir discussão de direito com reexame de provas e ao desconsiderar a
demonstração do dissídio jurisprudencial, que foi regularmente efetivada nos autos (fls.
Documento eletrônico VDA48140855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:16
Código de Controle do Documento: bf7b8747-d5f6-4a1f-915f-e0b6a587254b

1195-1196). Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o encaminhamento do
recurso ao órgão colegiado competente (fls. 1200).
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Cinge-se a controvérsia acerca da existência de provas suficientes acerca do
dolo específico do recorrente para a condenação por crime de responsabilidade, por ter,
na qualidade de prefeito municipal, realizado diversas contratações sem a realização de
concurso público.
De início, verifico que o recurso foi interposto com fulcro nas alíneas "a" e
"c", do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal. A interposição do recurso especial
com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige o atendimento dos
requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para
a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte
colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar
repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a
comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o
paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação
diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que
não ocorreu na espécie.
Nesse sentido:
"[...] 2. Quando o recurso interposto estiver fundado em
dissídio pretoriano, deve a parte colacionar aos autos cópia dos
acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório
oficial ou credenciado, bem como realizar o devido cotejo analítico,
demonstrando de forma clara e objetiva suposta incompatibilidade de
entendimentos e similitude fática entre as demandas, o que não ocorreu
na espécie. [...] 6. Agravo regimental não provido" (AgRg no AR Esp n.
1.193.027/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, D Je de ).
17/12/2021).

Documento eletrônico VDA48140855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:16
Código de Controle do Documento: bf7b8747-d5f6-4a1f-915f-e0b6a587254b

Por essa razão, procedo à análise do recurso especial exclusivamente no fulcro
na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República.
Segundo as razões recursais, o Tribunal teria violado o artigo 1o, incisosa quo
VII e XIII, do Decreto-Lei n. 201/1967, ao condenar o recorrente pelo crime de
responsabilidade, pois "os documentos e depoimentos colhidos ao longo da instrução
probatória, restou demonstrada a total ausência de desonestidade por parte do recorrente.
O ex-gestor, em momento algum, dolosamente buscou burlar a obrigatoriedade de
realização de concurso. Muito pelo contrário, as contratações se deram para sanar
necessidade excepcional da administração, à época dos fatos. Não há demonstração do
dolo específico exigido pelo tipo penal, de sorte que não pode o recorrente ser
condenado" (fl. 1.110).
Nada obstante, verifico que o Tribunal de origem concluiu, após reanálise das
provas produzidas nos autos, pela comprovação do dolo na conduta do recorrente,
evidenciado pela contratação de profissionais sem qualquer processo seletivo, sem a
existência de lei municipal autorizadora e, ainda, sem apresentação de qualquer
justificativa ou peculiaridade que pudesse excepcionar a obrigatoriedade do concurso.
Veja (fls. 970-988) :

"É imperioso ressaltar que a justificativa de que as
contratações, sem concurso público, se fizeram necessárias, por si só,
não é suficiente para burlar o mandamento constitucional, acaso
ausentes situações concretas emergenciais e de excepcionalidade. No
caso dos autos, foram contratados 03 (três) servidores, para o cargo de
odontólogo, de natureza permanente, sem nenhuma demonstração da
necessidade de contratação de urgência. Pelo contrário.
Ora, a justificativa utilizada resumiu-se à necessidade de
contratação de servidores para evitar a interrupção e/ou o
comprometimento dos serviços de saúde oferecidos pelo Município,
não apontando a necessidade temporária extraordinária do serviço,
ainda que nas atividades de caráter regular ou permanente do caso em
análise, muito menos o excepcional interesse público na contratação.
Vale ressaltar que a hipótese não se trata de cargo em
comissão, de livre nomeação e exoneração, além das contratações não
serem consideradas como de excepcional necessidade, sobretudo em
virtude de ter perdurado por longo período (quase dois anos), sem que o
Apelado se preocupasse em nomear as pessoas que haviam sido
devidamente aprovadas em concurso público realizado na gestão de seu
antecessor (e adversário) político, o que demonstra ser descabida e
irregular, eivada de inconstitucionalidade, inclusive por ferir o princípio
da impessoalidade.
É inconteste, portanto, que não havia uma lei municipal
autorizando a realização de tais contratos, sendo que as provas anexadas
Documento eletrônico VDA48140855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:16
Código de Controle do Documento: bf7b8747-d5f6-4a1f-915f-e0b6a587254b

aos autos, especificamente depoimentos prestados pelas testemunhas,
atestam que o Prefeito, ora Apelado, conscientemente, contratou os
servidores, em desconformidade com a legislação de regência.
A referendar a compreensão acima, foram ouvidas na
audiência de instrução e julgamento as testemunhas Amanda Spindola
Silva Mendes, Alanna Karolinne Martins Belga, Bruno Luís Lima
Soares.
[...]
Destarte, as testemunhas foram uníssonas em relatar que
foram contratadas após mera solicitação de emprego, sem qualquer
parâmetro que assegurasse o respeito à isonomia que deve pautar a
Administração Pública.
Como se pode extrair dos depoimentos acima mencionados,
acontecia um verdadeiro “chamamento” por afinidade ou suposta
necessidade de servidores, os quais não eram contratados mediante
seletivo (mas sim “escolhidos”) e, embora tenham assinado apenas um
contrato, ou não, o qual não foi precedido da devida justificativa, a
maioria trabalhou por longo período de tempo.
Logo, extrai-se que, de fato, as contratações promovidas pelo
acusado deram-se ao arrepio da lei, posto que não há provas, nos autos,
de que foi providenciada a abertura do processo seletivo simplificado.
Ademais, as contratações sem qualquer processo seletivo, em
nítido e inquestionável desiderato de burlar a norma constitucional.
Lado outro, não se pode olvidar que, para o reconhecimento
da ausência do dolo e da alegação de solução de continuidade faz-se
mister que o Apelado traga para os autos provas irrefutáveis
comprovando que, em virtude das condições e particularidades do
caso concreto, não poderia agir de outra maneira. Nesse sentido,
vislumbra- se que a defesa não logrou êxito em produzir prova apta a
infirmar a tese e prova produzida pela acusação.
Ademais, como bem ressaltou o Representante do Parquet
em suas razões recursais, “que o acusado só realizou as nomeações no
final de seu mandato, após perder o pleito eleitoral, ou seja, após
outubro de 2016, situação que foi, inclusive, informada pela Prefeita
Municipal sucessora (Maria Vianey Pinheiro Bringel) em outras
oportunidades neste juízo (como por exemplo, quando de seu
interrogatório ocorrido no bojo do processo no 0803648-
93.2021.8.10.0056)”
Portanto, a autoria está demonstrada no fato de que os
vínculos firmados com as pessoas contratadas foram subscritos pelo
Apelado, na qualidade de chefe do poder executivo municipal,
representando, pois, a administração pública. Quanto à materialidade,
tem-se que os contratos acostados aos autos retratam, também de forma
inequívoca, o ilícito penal praticado.
Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, bem como
o elemento subjetivo na ação do réu (dolo), que, na condição de
prefeito, violou os preceitos da lei municipal de regência e,
consequentemente, ao comando constitucional inserto no art. 37, incisos
II e IX, da Constituição Federal, é imperiosa a sua condenação, na
forma do art. 1o, inciso XIII, do DL n. 201/67.
[...]
Documento eletrônico VDA48140855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:16
Código de Controle do Documento: bf7b8747-d5f6-4a1f-915f-e0b6a587254b

Cumpre destacar que por ocasião da análise do Recurso em
Sentido Estrito (ID n° 14888168), esta Segunda Câmara Criminal
enfrentou a matéria referente à desnecessidade da comprovação do dolo
específico para caracterização da conduta delitiva (ID n° 22206879).
[...]
Feitas tais considerações e, na esteira do posicionamento dos
Tribunais Superiores, infere-se equivocada a decisão do magistrado de
base que absolveu o Apelado, eis que restou patente a violação à
legislação de regência, conquanto suficientemente comprovado que o
ora Apelado contratou servidores de forma excepcional, sendo, pois,
evidente o dolo em sua conduta, impondo-se, o acolhimento do pleito
recursal, para modificar a sentença e condenar o recorrido José de
Ribamar Costa Alves pela prática do crime previsto no art.1o, inciso
XIII, do Decreto-Lei no 201/67."

Logo, reputo que eventual alteração da conclusão do aresto impugnado acerca
da ausência de dolo ou de demonstração concreta de excepcionalidade a justificar
referidas contratações sem concurso público, como pretende o recorrente, exigiria o
reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso especial, consoante
disposto na Súmula n. 7, STJ.
Nesse mesmo sentido: AgInt no AR Esp n. 1.609.796/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, D Je de 22/10/2020 e REsp n.
1/9/2020
1.115.275/PR, relator Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do
TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
13/9/2011
4/11/2011
Ademais, destaco que o entendimento desta Corte Superior consolidou-se no
sentido de que o crime de responsabilidade previsto no inciso XIII do Decreto-Lei n. 201
/67 possui natureza formal e independe de comprovação de dolo específico para a
condenação (AgRg no R Esp n. 1.706.677/MA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em
, D Je de 4/2/2019).
13/12/2018
Com efeito, o dolo genérico só poderia ser afastado quando as contratações
diretas, realizadas sem concurso público, ocorressem com base em lei municipal,
inexistente no caso em tela.
Por oportuno, transcrevo o entendimento firmado no Tema Repetitivo n.
1.108, STJ:
"A contratação de servidores públicos temporários sem
concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não
configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429
/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a
configuração do ato de improbidade violador dos princípios da
administração pública."

Documento eletrônico VDA48140855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:16
Código de Controle do Documento: bf7b8747-d5f6-4a1f-915f-e0b6a587254b

Desse modo, estando o acórdão recorrido em consonância com o
entendimento desta Corte Superior, deve incidir também o óbice da Súmula n. 83, STJ,
que dispõe: "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Destaco que "também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de
que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais interpostos
tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional" (AgRg no AR
Esp 1.241.318/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
).
25/04/2018
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48140855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:16
Código de Controle do Documento: bf7b8747-d5f6-4a1f-915f-e0b6a587254b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0431175-4
REsp 2.182.518 / MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010544720188100056 10544720188100056
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSE DE RIBAMAR COSTA ALVES
ADVOGADA
: JOANA MARA GOMES PESSOA MIRANDA - MA008598
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE DE RIBAMAR COSTA ALVES
ADVOGADA
: JOANA MARA GOMES PESSOA MIRANDA - MA008598
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485191461209032@
2024/0431175-4 - REsp 2182518 Petição : 2025/0045857-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:26:41
Código de Controle do Documento: 0CAC8F03-65D1-4FA3-AAB8-D7B481C0EAD7